Tribunal: TJPA
Processo: 0011918-21.2017.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2024-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011918-21.2017.8.14.0040

APELANTE: RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE-LTDA

APELADO: IZALETE CORREIA DA SILVA, EDUARDO ALVES CUNHA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº

0011918-21.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE- LTDA

ADVOGADOS: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A E JADIR LOIOLA RODRIGUES JÚNIOR – OAB/PA 18.265

AGRAVADO: EDUARDO ALVES CUNHA

ADVOGADOS: RODRIGO MATOS ARAÚJO – OAB/PA 16.284 E HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO

DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS

E LIMINAR. CLAUSULA RESOLUTIVA EXPRESSA. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL AO EXAME DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA RESOLUÇÃO. INADMISSÃO DA POSSESSÓRIA SEM QUE TENHA HAVIDO A RESCISÃO CONTRATUAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRECEDENTES DO TJPA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

RELATÓRIO

PROCESSO Nº

0011918-21.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE- LTDA

ADVOGADOS: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A E JADIR LOIOLA RODRIGUES JÚNIOR – OAB/PA 18.265

AGRAVADO: EDUARDO ALVES CUNHA

ADVOGADOS: RODRIGO MATOS ARAÚJO – OAB/PA 16.284 E HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE- LTDA
interpôs

Agravo Interno em

Apelação Cível contra Monocrática (Vide PJe ID

17100903 páginas 1-5), que conheceu e negou provimento ao Recurso ora interposto.

Eis a Ementa:

“
EMENTA: PROCESSO CIVIL. INTERDITO POSSESSÓRIO E PERDAS E DANOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA LITÍGIO ASSENTANDO NA MULTIDISCIPLINARIEDADE DO DIREITO. CONTRATO A SER ANALISADO SOB A ÓTICA DO DIREITO CONSUMERISTA E CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO.” ( Pje ID 17100903, página 1).

Em razões recursais,

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE -LTDA
sustenta que:

”

Portanto, a Decisão Monocrática ora recorrida, deve ser reformada para que seja mantida e reconhecida a automática validade da rescisão contratual a qual enseja a Reintegração de Posse, conforme amplamente demonstrado no corpo do presente Agravo Interno.

3. DESNECESSIDADE DE AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1.789.863 - MS (2013/0376277-6). RESCISÃO CONTRATUAL POR FORÇA DA INADIMPLÊNCIA, PENALIDADES, CONDIÇÃO E FORMA DE RESTITUIÇÃO

Conforme já exaustivamente demonstrado na peça de ingresso e restou comprovado pelos documentos juntados com a mesma, é inconteste que, no caso em tela, houve a rescisão contratual administrativa.

De plano cabe suscitar que são totalmente descabidas fundamentações realizadas na sentença de primeiro grau, bem como, na Decisão Monocrática.

Portanto, conforme se passará a demonstrar, o pedido de reintegração é totalmente válido, tendo em vista que a parte Agravada foi previamente notificada para pagar a dívida antes de se dar a reintegração de posse.

Já sedimentado o entendimento nos Tribunais Superiores, a exemplo do Superior Tribunal de Justiça, que havendo no Contrato de Compra e Venda Cláusula Resolutiva Expressa, não há a obrigatoriedade de se propor Ação de Rescisão Contratual cumulada com Reintegração de Posse, ainda que no presente caso, a ação proposta é Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar c/c Indenização por Perdas e Danos.

Neste sentido, vejamos jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça Pátrio, in verbis:

(...)

Nesse diapasão, em Julgamento recente, no mês de Agosto de 2021, o Superior Tribunal de Justiça, decidiu em Recurso Especial nº 1.789.863 - MS (2013/0376277-6), por maioria dos votos, restou assim consignado:

(...)

Assim, resta claro a possibilidade do manejo de ação possessória, fundada em cláusula resolutiva expressa, decorrente de inadimplemento contratual do promitente comprador, sendo desnecessário o ajuizamento de ação para resolução do contrato.

Isto posto, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que a existência de cláusula com previsão expressa de resolução contratual por falta de pagamento autoriza o ajuizamento de ação possessória, sem a necessidade de outra ação judicial, prévia ou concomitante, para rescindir o negócio de compra e venda de imóvel.

Alterando o entendimento jurisprudencial que prevalecia até agora na interpretação do artigo 474 do Código Civil, o colegiado, por maioria, concluiu que impor à parte prejudicada a obrigação de ajuizar uma ação para obter a resolução do contrato, quando este já estabelece em seu favor a garantia de cláusula resolutória expressa, seria contrário ao texto legal e um desprestígio aos princípios da autonomia da vontade e da não intervenção do Estado nas relações negociais.

Veja trecho importante do julgado:

(...)

No caso em tela, consta do referido contrato de compra e venda cláusula resolutiva expressa, sendo que as hipóteses de vencimento antecipado dos valores pendentes em caso de inadimplência, bem como a possibilidade de rescisão unilateral do termo e reintegração da alienante na posse do imóvel objeto do litígio, encontram-se claramente especificadas nas cláusulas 15ª e 16ª do acordo firmado entre as partes, as quais, oportunamente, abaixo se transcrevem, ipsis literis:

(..)

Destaca-se que nos termos das previsões contratuais acima especificadas, não há que se cogitar qualquer ilicitude sobre o ato de rescisão administrativa do termo em voga pela Agravante, devidamente ocorrida em 14.01.2017, após a constituição em mora dos Agravados os quais mantiveram-se inertes, haja vista que tal providência encontrasse claramente prevista nas cláusulas acima descritas.

Assim, doutos Julgadores, não pairam dúvidas acerca da possibilidade jurídica dos pedidos ora formulados de reintegração da Agravante na posse do imóvel objeto do presente litígio, bem como a assertiva condenação dos Agravados ao pagamento dos valores decorrentes das multas e despesas contratuais, além de indenização pelo período que permaneceu indevidamente na posse do bem, eis que conforme claramente destacado em linhas anteriores, os Agravados deixaram de quitar as obrigações contratuais por eles assumida, haja vista a ausência de quitação de seu financiamento a partir da 61ª parcela.

Assim, incontroversa a inadimplência e prescindível de prova, a resolução automática do contrato de compromisso de compra e venda de bem imóvel e a consequente devolução do bem, são medidas que se impõem.

Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

(...)

Portanto, definitivamente não há que se falar em obrigatoriedade de apresentação de ação de rescisão contratual antes da propositura da ação ora apresentada.

Também não existe a obrigatoriedade dos Agravados ser notificados pelo Cartório, para, somente após esta, tomar ciência de seu inadimplemento e aí ter seu contrato rescindido.

Por fim, incontroversa, portanto, a inadimplência dos promovidos, ora Agravados, torna-se imperiosa a rescisão contratual.

Por oportuno e mera cautela, em respeito ao princípio da eventualidade e as regras inerentes ao instituto da preclusão, cabe suscitar o seguinte:

Notório que na forma contratual fixada pelas partes, dentre as obrigações precípuas do adquirente encontra-se o pagamento dos valores avençados. No entanto, em que pese se encontrar ciente de suas obrigações contratuais, os Agravados deixaram de quitar as prestações por eles assumida, a partir da 61ª parcela, quedando-se em mora em relação à aludida parcela do financiamento, bem como em relação às parcelas subsequentes.

Destaca-se, Excelência, que o pacto firmado entre as partes estabelece como forma de rescisão a inadimplência de mais de 03 (três) parcelas consecutivas, situação está ora vislumbrada no caso em comento.

Cumpre ressaltar que, a Agravante, cumprindo as suas obrigações contratuais, NOTIFICOU os Agravados, constituindo-os em mora e solicitando o comparecimento na sede da empresa, no prazo de 15 (quinze) dias, para quitação de seu débito sob pena de rescisão do contrato em comento, bem como da perda da posse do bem imóvel objeto do aludido negócio jurídico.

Entretanto, em que pese terem sido devidamente notificados no dia 30.12.2016, os Agravados mantiveram-se inertes, deixando de atender ao chamado da alienante do imóvel, ora Agravante. Situação esta que, conforme previsão contratual, ocasionou a resolução do contrato por dissolução, não havendo em hipótese alguma que se falar em nulidade da notificação enviada, pois procedida em acordo com os ditames legais.

Desta forma, tendo em mente que os Agravados foram devidamente notificados, conforme se comprova pela Notificação Extrajudicial juntada aos autos sob ID nº 2754373 (páginas 05 a 07), resta patente a legalidade da Rescisão contratual havida.

(..)

Resta provado nos presentes autos que assim como os Agravados são negligentes e inadimplentes com as suas obrigações contratuais referente ao pagamento das parcelas assumidas, também descumpriram o contrato sendo negligentes ao deixar de negociar o seu débito quando devidamente notificados para tanto, mesmo tendo plena ciência de que o Contrato de Compra e Venda entabulado seria RESCINDIDO caso permanecesse a referida inadimplência.

Não obstante, cumpre salientar que consta, no contrato ora discutido, cláusula expressa que em caso de inadimplência ocorrerá a rescisão contratual.

No sentido das ponderações supra, é o entendimento jurisprudencial, in verbis:

(...)

Assim, definitivamente, houve rescisão contratual no caso em tela, ante a inadimplência das parcelas pelos Agravados, que, mesmo após a sua notificação para quitá-las, permaneceram inertes, o que por consequência configurou posse injusta e esbulho, razão pela qual a Agravante deve ser reintegrada na posse do imóvel, por meio da Ação de reintegração de posse, julgada improcedente pelo juízo a quo.

Portanto, ante todo o exposto, deve ser reformada a Decisão Monocrática proferida pela relatora em Recurso de Apelação, a qual manteve a sentença recorrida em todos os seus termos, para que seja mantida e reconhecida a automática validade da rescisão contratual a qual enseja a Reintegração de Posse, conforme amplamente demonstrado no corpo do presente Agravo Interno.

4. JULGAMENTO DE CASOS ANÁLOGOS NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ. JULGAMENTO DIVERGENTE. INSEGURANÇA JURÍDICA

(...)

Assim, Nobres Julgadores, como se vê, no julgamento listados, a mencionada Desembargadora Relatora possui entendimento divergente do que foi decidido nestes autos, além de diversos outros, o que causa insegurança jurídica nos jurisdicionados. Portanto, ante todo o exposto, deve ser reformada a Decisão Monocrática proferia pela relatora em Recurso de Apelação, a qual confirmou a sentença de extinção do feito sem resolução do mérito, para anular a sentença e por consequência ordenar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau para oportunizar, a ora Agravante, a emenda à petição inicial conforme amplamente demonstrado no corpo do presente Agravo Interno.”

E, ao final, requer:

“
5. PEDIDOS

Isto posto, a Agravante REQUER perante este Egrégio Tribunal o que segue:

a)O recebimento, conhecimento e regular processamento do presente Agravo Interno;

b) O provimento do presente Agravo Interno para reformar a Decisão Monocrática proferida pela relatora em Recurso de Apelação, a qual manteve a sentença recorrida em todos os seus termos, para que seja mantida e reconhecida a automática validade da rescisão contratual a qual enseja a Reintegração de Posse, conforme amplamente demonstrado no corpo do presente Agravo Interno;

c) Reiteram-se os pedidos formulados na Peça Inicial e no Recurso de Apelação, bem como, no presente recurso de Agravo Interno.

Requer ainda que sejam as comunicações oriundas do presente feito empreendidas na pessoa de Roseval Rodrigues da Cunha Filho, OAB/GO nº 17.394 e OAB/PA nº 10.652-A, sob pena de nulidade dos atos.”(Pje ID 17738585, páginas 1-29).

Contrarrazões não apresentadas.( PJe ID 18125505,página 1).

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Data conforme Sistema PJe .

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº

0011918-21.2017.8.14.0040

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: PARAUAPEBAS-PARÁ ( 3ª

VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:

RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE- LTDA

ADVOGADOS: ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO – OAB/PA 10.652-A E JADIR LOIOLA RODRIGUES JÚNIOR – OAB/PA 18.265

AGRAVADO: EDUARDO ALVES CUNHA

ADVOGADOS: RODRIGO MATOS ARAÚJO – OAB/PA 16.284 E HELDER IGOR SOUSA GONÇALVES – OAB/PA 16.834-A

RELATORA: DESA. MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Inicio o voto destacando os precedentes da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, da qual sou membro componente.

Vejamos.

Ementa da lavra do Desembargador Ricardo Ferreira Nunes

“APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INADIMPLEMENTO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL DE RESCISÃO DO CONTRATO PARA DEFERIMENTO DA REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1 - Há muito, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento no sentido de que em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, para fins de reintegração de posse com base em inadimplemento contratual, se faz necessária a prévia e imprescindível manifestação judicial acerca da resolução contratual, mesmo na hipótese de haver cláusula resolutória expressa para o caso de inadimplemento. Precedentes do STJ e desta 2ª Turma de Direito Privado.

2 –
Hipótese dos autos em que a rescisão contratual não foi objeto da demanda, não tendo havido, portanto, manifestação judicial a respeito da rescisão contratual com a verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de compra e venda do imóvel. Sem a efetiva rescisão contratual por meio de declaração judicial não é possível se falar em esbulho e, em consequência, de pedido de reintegração de posse.

3 - Tendo vista a inadequação da via eleita pelo apelante e a impossibilidade de observância, na hipótese, do rito especial destinado as ações possessórias, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito

4 – Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0016283-21.2017.8.14.0040 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 01/02/2022. Negritei )

Inadequação da via eleita quando o Litigante se atém a discutir tema possessório sem que tenha almejado a declaração de rescisão contratual.

Desembargadora

Gleide Pereira de Moura

“
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. SENTENÇA JULGOU PROCEDENTE OS PEDIDOS DA INICIAL.
DETERMINOU A RESCISÃO DO CONTRATO E SUAS CONSEQUÊNCIAS. INCORRETA. VIA ELEITA INADEQUADA. VERIFICAÇÃO DE OFÍCIO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE AMPARADO EM CONTRATO DE COMPRA E VENDA. NÃO CONFIGURADO ESBULHO POSSESSÓRIO ANTES DE SER RESCINDIDO O CONTRATO, QUE DEVE SER REQUERIDO NA INICIAL
. INVERSÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA.

I
-
O que se denota da inicial é que o apelado considerou rescindido o contrato, em decorrência da inadimplência dos apelados, conforme determina cláusula estabelecida no contrato celebrado entre as partes, em decorrência disso, propôs
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS
A ação proposta pelo apelante, que para tanto possui rito especial, e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não pode ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido.

II- Observa-se, pois, que ação proposta pelo apelante não requereu a rescisão contratual, mas sim os efeitos que possam dela gerar, a consequente reintegração de posse e indenização por perdas e danos, tendo o magistrado singular mesmo assim determinado a rescisão e a incidência desses efeitos. Ocorre que a ação proposta pelo apelado possui rito especial e visa, conforme ditames do art. 560 do CPC manter o possuidor na posse em caso de turbação e reintegrá-lo em caso de esbulho, não podendo ser usada primordialmente sem que para tanto, o contrato de compra e venda seja resolvido
.

III- Com efeito, estamos diante de uma relação consumerista, razão pela qual por haver o inadimplemento da obrigação estipulada em contrato, deve-se requerer, como direito que cabe ao vendedor, a declaração judicial de rescisão contratual, de modo que só após tal pronunciamento, haverá de se falar em posse injusta e avaliado a existência ou não de esbulho possessório, um dos requisitos essenciais para que seja concedida a reintegração de posse. Ressalte-se que tal rescisão deve ser requerida, não podendo o magistrado de ofício declará-la, tal como no caso dos autos.

IV- Outrossim, importante frisar que mesmo havendo cláusula expressa de resolução de contrato, não há como conceder a reintegração de posse, inexistindo sequer nos autos pedido de rescisão contratual.

V- Com essas considerações, determino de ofício, a extinção do processo sem julgamento do mérito, por inadequação da via eleita, restando prejudicado o presente apelo, e por via de consequência inverto o ônus de sucumbência,

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015187-8.2017.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 30/06/2020. Destaquei )

Escolhida propor demanda possessória para discutir rescisão contratual, sem sombra de pálida dúvida, já indica a inadequação da via eleita na medida em que ampara a reintegração no contrato de compra e venda sob comento.

Raciocínio jurídico esse dominante da 2ª Turma de Direito Privado desta Corte de Justiça

o qual, adianto, adoto sem nenhuma reserva.

Entretanto, não prego a indiferença quanto à decisão advinda do Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do REsp nº 1.789.683/MS e

atraindo os efeitos do artigo 474 do Código Civil, dispensou provimento judicial dada a cláusula de rescisão ser

expressa, fato que predica a ação possessória como instrumento adequado à discussão correspondente.

Raciocínio jurídico esse inaplicável ao caso concreto.

Inicio a explicação.

O artigo 474 do Código Civil Pátrio

destaca a finalidade da cláusula contratual expressa,
in verbis:

“
Art. 474. A cláusula resolutiva expressa opera de pleno direito; a tácita depende de interpelação judicial.”

Sim. A clausula resolutiva expressa opera de pleno direito. Inobstante,

para que ocorra essa operação, necessário e obrigatório é o pronunciamento judicial a fim de que sejam examinados os pressupostos autorizadores da resolução do contrato de promessa de compra e venda.

Dito de outro modo. Indispensável é que o julgador diga se aquela redação está certa e adequada a operar de pleno direito. É necessário que o julgador diga se o caminho que percorre a cláusula é acertado para que possa operar de pleno direito.

Perceba a cláusula 15 do pacto sob enfoque,
in verbis
:

“ CLÁUSULA 15- DO VENCIMENTO ANTECIPADO FICA CONVENCIONADO ENTRE AS PARTES QUE TODA A DÍVIDA E OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS DO COMPRADOR VENCERÃO ANTECIPADAMENTE, DE PLENO DIREITO. INDEPENDENTEMENTE DE QUALQUER NOTIFICAÇÃO, QUANDO:

A) HOUVER ATRASO NO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) PARCELAS, OU TRANSCORRIDOS 60 (SESSENTA) DIAS APÓS OVENCIMENTO DE QUALQUER PARCELA OU OUTRA OBRIGAÇÃO FINANCEIRA DECORRENTE DESTE CONTRATO:

B) OLOTE/TERRENO FOR INVADIDO EOCOMPRADOR DEIXAR DE CUMPRIR AS OBRIGAÇÕES DESTE CONTRATO. CONFORME CLÁUSULA 12' PARAGRAFO QUARTO.

C) HOUVER CEDIDO OU TRANSFERIDO APOSSE DO LOTE/TERRENO ATERCEIROS ANTES DA QUITAÇÃO DESTE CONTRATO CONFORME CLÁUSULA 6';

D) HOUVER ACESSÃO. TRANSFERÊNCIA OU ONERAÇÃO DOS DIREITOS AQUISITIVOS DO LOTE/TERRENO, SEM OEXPRESSO CONSENTIMENTO DA VENDEDORA, CONFORME CLÁSULA 7” ( Pje ID 2754372, página 16.

Ocorrendo

uma das circunstâncias previstas nas alíneas (a) – (d), o vencimento predica como antecipado sem, contudo, operar de pleno direito

ante a dependência de ato incidente na redação do §§ 1º e 2º

de igual cláusula,
in verbis
:

“§ 1º - CONSUMANDO-SE O VENCIMENTO ANTECIPADO, OCOMPRADOR SERÁ NOTIFICADO JUDICIAL OU EXTRAJUDICIALMENTE PARA QUE NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS. A CONTAR DA DATA DO RECEBIMENTO, COMPAREÇA AO ESCRITÓRIO DA VENDEDORA EPAGUE A TODO ODÉBITO ENCONTRADO. ,

§2º' - SE OCOMPRADOR NÃO FIZER OPAGAMENTO NO PRAZO MÁXIMO DE 15 (QUINZE) DIAS, AVENDEDORA PODERÁ RESCINDIR ESTE CONTRATO, DE PLENO DIREITO. NOS TERMOS DA CLÁUSULA 16º OU EXECUTAR O SALDO DEVEDOR, ACRESCIDO DE MULTA CONTRATUAL DE 10%(DEZ POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO.( Pje ID 2754372, página 17)

É dizer, a consumação do vencimento antecipado somente ocorrerá se houver notificação, inclusive a judicial.

Ora, se a cláusula aduz a imprescindibilidade de

pronunciamento judicial

para ser consumada, é preciso questionar: Como predicá-la enquanto

resolutória expressa a operar de pleno direito se há previsão contratual da necessidade de ordem judicial à emissão da notificação?

A divergência fulcral afasta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça porque exige

a inicial

discussão do contrato subscrito perpassando pelo exame da qualidade e da (não)abusividade, por exemplo, para logo após se prestar o litigante a restaurar a posse.

Veja: A Ação Possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a rescisão correspondente dada

a previsão em cláusula contratual. E ,quando o litigante não percebe essa especialidade, a reintegração é via eleita inadequada ao tema.

Percebe a especificidade

envolvida?

O Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido decidiu recentemente:

“
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO -
RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO NA POSSE- DESCABIMENTO - CLÁUSULA RESOLUTÓRIA EXPRESSA - IRRELEVÂNCIA - CASO CONCRETO - NECESSIDADE DE DECLARAÇÃO JUDICIAL -
PRECEDENTE - RECURSO DESACOLHIDO.
A cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel."
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.230965-8/001, Relator(a): Des.(a) Newton Teixeira Carvalho , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/02/2024, publicação da súmula em 09/02/2024. Destaquei)

Em repetição: “A
cláusula de resolução expressa, por inadimplemento, não afasta a necessidade de manifestação judicial para verificação dos pressupostos que justificam a resolução do contrato de promessa de compra e venda de imóvel - A ação possessória não se presta à recuperação da posse, sem que antes tenha havido a 'rescisão' (rectius, resolução) do contrato. Destarte, inadmissível a concessão de liminar reintegratória em ação de 'rescisão' de contrato de compra e venda de imóvel
.”

O raciocínio é simples.

Se embaso a pretensão apenas no interdito possessório sem prover a discussão da rescisão do contrato, cujas cláusulas trazem a necessidade de anterior pronunciamento judicial, a via eleita é inadequada permitindo a extinção do processo sem resolução de mérito.

Se embaso a pretensão na discussão inicial quanto à rescisão do contrato para, após obter a declaração judicial e na mesma pisada, almejar a reintegração de posse, a via eleita é adequada dada a qualidade conjugada do debate.

No caso concreto,
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM VI SPE- LTDA

quer a reintegração de posse, quer o recebimento dos valores inadimplidos, quer danos ora sofridos sem almejar o necessário e obrigatório pronunciamento judicial acerca da

rescisão do contrato, indo ao confronte

de suas próprias

cláusulas 15º e 16º do Pacto

subscrito.

Meu posicionamento é pelo
CONHECIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL COM NEGATIVA DE PROVIMENTO,
mantendo-se inalterada a decisão combatida em toda a sua estrutura dado o acerto do raciocínio jurídico esposado, que assentado nos precedentes do TJPA.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA. MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/03/2024